Tribunal: TJBA
Processo: 8003955-33.2024.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003955-33.2024.8.05.0199 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES - BA Advogado(s): RECORRIDO: DAMILLE DIAS DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):BRENDA CAIRES MATOS, BRENO REQUIAO ROSA, PATRICK EUGENIO MENDES CARVALHO, VICTOR REQUIAO ROSA, GABRIEL OLIVEIRA MARSIEL ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES E DE PREQUESTIONAMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento opostos por candidata aprovada fora do número de vagas em concurso público para o cargo de professora de Língua Portuguesa, promovido pelo Município de Caetanos. A embargante sustenta que houve omissão no acórdão recorrido, por não ter examinado provas relevantes que comprovariam sua preterição em razão da contratação temporária de docentes durante a vigência do concurso regido pelo Edital nº 001/2022. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão ao deixar de analisar provas constantes nos autos, relativas à alegada preterição da candidata; e (ii) definir se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para anulação do julgado anterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão embargada analisa expressamente os elementos de prova juntados pela impetrante, concluindo que não há comprovação suficiente e pré-constituída da contratação irregular de professores temporários para o mesmo cargo, de forma a configurar a alegada preterição. 4. O julgado impugnado fundamenta que os documentos apresentados — inclusive os extraídos do TCM/BA — não permitem identificar, de forma clara, o objeto das contratações, suas atribuições ou sua duração, inviabilizando o reconhecimento do direito líquido e certo na via estreita do mandado de segurança. 5. A alegação de prova diabólica, quanto à exigência de apresentação dos contratos individuais dos professores temporários, não prospera, pois não exime a impetrante do ônus de produzir prova pré-constituída mínima, conforme exige o rito do mandado de segurança. 6. Nos termos do art. 489, § 1º, do CPC, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão com base em elementos suficientes. 7. O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por embargos de declaração. 8. Embora rejeitados, os embargos declaratórios com finalidade de prequestionamento são aptos a provocar a inclusão da matéria para fins recursais, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 9. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8003955-33.2024.8.05.0199 em que figuram como Embargante DAMILLE DIAS DE OLIVEIRA como embargado MUNICÍPIO DE CAETANOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo-se inalterado o acórdão impugnado, por estes e seus próprios fundamentos, nos termos do voto do relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200